Tribunal: STF
Processo: Ext 1320
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Extradição instrutória. Governo do Paraguai. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. Crimes de homicídio doloso e lesão corporal grave (Código Penal do Paraguai, arts. 105 e 112). Dupla tipicidade. Reconhecimento.
Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Reexame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). Necessidade de observância do art. 89 da Lei nº 6.815/80, uma vez que o extraditando está sendo processado por outros crimes no Brasil.
1. O pedido formulado pelo Governo do Paraguai, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.
2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de homicídio doloso, previsto no art. 121 do Código Penal, e de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.
3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (art. 109, I e III, do Código Penal).
4. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, local, data, natureza, circunstâncias e qualificação legal dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 18 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.
5. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo do Paraguai deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando permanecer preso no Brasil por força do pedido formulado.
6. Havendo notícia de que o extraditando tenha sido condenado por outros crimes, em primeiro grau de jurisdição, pela Justiça comum estadual brasileira, deverá ser observado o disposto no art. 89 da Lei nº 6.815/80.
7. Extradição deferida.